Tribunal: CARF
Processo: 11020.721858/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721858/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.002 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
MECANICA INDUSTRIAL CAXIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
CABIMENTO. SÚMULA CARF 178.
É cabível o lançamento de multa isolada, com fundamento no art. 44, inciso II, alínea
"b", da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n$ 11.488/2007, quando for
constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, não conhecendo-o quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis, e no
mérito, e na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721858/2017-46
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721858/2017-46

Trata o presente processo administrativo de impugnação (fls. 04-29)
apresentada pelo contribuinte acima identificado contra o auto de infração de fl. 38,
que lançou, com base no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei n? 11.488/2007, multa de ofício isolada decorrente da
constatação de falta de recolhimento de estimativas de IRPJ para os meses de agosto,
setembro e novembro de 2016.
Na impugnação apresentada, o contribuinte deduz as alegações a seguir
resumidamente discriminadas.
Afirma que o auto de infração lavrado corresponde à aplicação de multa isolada
derivada do não recolhimento de estimativa mensal de IRPJ correspondente ao mês de
dezembro de 2016. Alega que, ao final do exercício de 2016, apurou prejuízo, razão
pela qual inexistiu fato gerador vinculado à obrigação acessória supostamente
descumprida. Pondera que as estimativas são meras antecipações do tributo, cujo fato
gerador somente se verificará, acaso efetivamente ocorra, ao final do período de
apuração (31 de dezembro), de sorte que, havendo prejuízo, a exigência de
recolhimento de estimativas deixa de ter eficácia, não podendo ser invocada como
causa para a imposição de multa. Cita decisões do CARF e decisões judiciais que
corroboram seus argumentos. Argumenta, ainda, que, ante a ausência de prejuízos ao
Fisco, dada a apuração de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no
encerramento do ano de 2016, é descabida a imposição de penalidade.
Aduz que a multa de 50% do valor do débito de estimativa não pago viola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter efeitos confiscatórios.
Assevera que a multa por descumprimento de obrigação acessória converte-se em
obrigação principal e, por tal razão, não pode a multa ser calculada sobre a mesma
base de cálculo do tributo, sob pena de restar caracterizado bis in idem e de violação
às regras constitucionais que disciplinam a criação de tributos. Pondera que o
julgamento administrativo também deve observar a Constituição Federal, de modo que
também nessa instância deve ser anulado ato administrativo que tenha se baseado ou
fundado em ato normativo inconstitucional.
Por fim, requer o reconhecimento da procedência da impugnação, com a
conseqüente declaração de ilegalidade e inexigibilidade da multa aplicada, ou caso
assim não se entenda, pede que seja aplicada multa proporcional à infração, nos
patamares de penalidades aplicadas em situações análogas, como no caso da não
entrega da DCTF, que tem como limitador o percentual de 20%.

Em sessão de 25 de novembro de 2021 (e-fls.54) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ
É cabível o lançamento de multa isolada, com fundamento no art. 44, inciso II,
alínea "b", da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n$ 11.488/2007,
quando for constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721858/2017-46

Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia (e-fls.), o ora Recorrente apresenta
Recurso Voluntário em (e-fls. 67 e seguintes), no qual repete o mesmo texto de defesa já
apresentado na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente, visto que as alegações de
inconstitucionalidade da lei não serão conhecidas posto que não é de competência do CARF se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”

DO MÉRITO
Com exceção do tópico “BREVE SÍNTESE DOS FATOS” (e-fls.68 ), todo texto
do Recurso Voluntário é mera reprodução do texto da impugnação, dando a impressão que tenha
sido utilizado até o mesmo arquivo no editor de texto utilizado na confecção da impugnação.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721858/2017-46

No entanto, nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso
Voluntário é o instrumento de defesa cabível contra a decisão da primeira instância. Logo, a
decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o Ato administrativo de
lançamento do crédito tributário da multa.
E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado perante a DRJ, a
recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de 4
páginas com pelo qual respondeu à todos os argumentos apresentados pela recorrente na sua
impugnação, tudo para chegar à conclusão de negar provimento ao recurso administrativo.
Mas no Recurso voluntário, a recorrente repete o mesmo texto que já havia sido
apresentado perante a DRJ quando da interposição da Manifestação de Inconformidade nas e-fls.
4/29, apenas alterando as referência ao órgão julgador destinatário do recurso.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, os quais não foram nem indiretamente contestados pela recorrente, que
preferiu repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de inconformidade, com o acréscimo
do trecho acima transcrito.
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Todas as questões levantadas pela recorrente já foram devidamente respondidas
pela DRJ, o qual utilizou os argumentos que podem ser lidos nas e-fls. 55 à 58.
E diante da falta de contestação, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido,
posto que não vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição
de ofício.
É de ser observar que a decisão de primeiro grau está em consonância com o teor
da Súmula 178 (vinculante) deste CARF, que possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721858/2017-46

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 105
DF CARF MF
Original